Tribunal: STJ
Processo: 0107080-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991869 - MG (2025/0107080-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N.
HABEAS CORPUS
691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, com base na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade
manifesta na decisão que indeferiu a liminar em
, justificando a
habeas corpus
superação da Súmula 691 do STF.
3. A parte agravante alega que a prisão preventiva é ilegal,
sustentando que houve violência e abuso policial, além de violação de
domicílio, o que deveria ser considerado para relaxar a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi mantida, pois a prisão preventiva está
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a
ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para
a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do uso de
menor de idade para o recebimento da encomenda ilícita.
5. A alegação de violência policial e ilicitude das provas deve ser
analisada no julgamento final do
na origem, não sendo
habeas corpus
possível a análise em sede de liminar.
Documento eletrônico VDA48436042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 01846079-7237-47a9-b521-88aff52c8615

6. Não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a mitigação da
Súmula 691 do STF, cabendo ao Tribunal de Justiça a análise da matéria
meritória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a
ordem pública. 2. A Súmula 691 do STF não pode ser mitigada na ausência
de manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus
".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 01846079-7237-47a9-b521-88aff52c8615

AgRg no HABEAS CORPUS No 991869 - MG (2025/0107080-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N.
HABEAS CORPUS
691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, com base na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade
manifesta na decisão que indeferiu a liminar em
, justificando a
habeas corpus
superação da Súmula 691 do STF.
3. A parte agravante alega que a prisão preventiva é ilegal,
sustentando que houve violência e abuso policial, além de violação de
domicílio, o que deveria ser considerado para relaxar a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi mantida, pois a prisão preventiva está
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a
ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para
a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do uso de
menor de idade para o recebimento da encomenda ilícita.
5. A alegação de violência policial e ilicitude das provas deve ser
analisada no julgamento final do
na origem, não sendo
habeas corpus
possível a análise em sede de liminar.
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

6. Não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a mitigação da
Súmula 691 do STF, cabendo ao Tribunal de Justiça a análise da matéria
meritória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a
ordem pública. 2. A Súmula 691 do STF não pode ser mitigada na ausência
de manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus
".
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS DE OLIVEIRA
PEREIRA contra decisão da egrégia Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente
o
(fls. 176-178).
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada desconsiderou a robustez
das provas que demonstram a flagrante ilegalidade da prisão do paciente, permeada por
atos de extrema violência e abuso por parte dos policiais.
Argumenta que não se trata de mera alegação defensiva, mas de constatação
objetiva amparada em exame de corpo de delito que atesta múltiplas e graves lesões
corporais no paciente, incompatíveis com qualquer cenário de legítima defesa ou uso
moderado da força.
A parte agravante também menciona que, durante a audiência de custódia, o
paciente reiterou as agressões sofridas, e a magistrada verificou visualmente as lesões,
registrando em ata que estavam descritas no exame pericial. A conjugação dessas provas,
não deixaria margem para dúvida sobre a ocorrência de tortura e violência policial.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão monocrática agravada, superando o óbice da Súmula 691/STF, e deferida a
medida liminar pleiteada na inicial do
, para relaxar a prisão preventiva do
habeas corpus
recorrente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Em petição de fls. 219-221, a defesa reitera a necessidade de superação da
Súmula 691/STF, com o imediato relaxamento da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de
contra decisão que indeferiu a
habeas corpus
liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
writ
instância.
A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos
excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de
fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, situação que não se
apresenta, conforme consignado na decisão agravada.
A decisão que indeferiu o pedido liminar na origem assim dispôs (fls. 161-
163):
[...] Razão não lhe assiste quanto ao pedido liminar.
Colige-se dos autos (doc. 02, p. 05/06) que, em tese, em
, a Polícia Militar foi
26/02/2025
acionada pelo serviço de inteligência da 65° Companhia, relatando que receberam
informações de uma entrega de entorpecentes que aconteceria naquela data, na cidade de
Ouro Branco, bairro São Francisco.
Colhe-se que foi feito monitoramento em local privilegiado, onde foi possível visualizar
o momento em que chegou um carro dos correios, cujo condutor fez contato em um beco e
realizou a entrega para um indivíduo que estava sem camisa, vestindo bermuda e de
chinelos, momento em que os militares iniciaram o deslocamento para realizar a abordagem
ao mesmo.
Conforme narrou o condutor do flagrante, o indivíduo tratava-se do adolescente Y.S.P. e,
durante parlamentação, este deu versões contraditórias sobre do que se tratava a caixa que
lhe fora entregue e que, em determinado momento, Y.S.P. indicou aos militares que o ora
paciente, L.O.P., que morava no mesmo beco, pediu a ele para que recebesse a encomenda.
Ainda, o condutor narrou que no interior da caixa havia duas grandes porções de
maconha, que aparentava ser do tipo skunk.
Nesse momento, os policiais teriam ido em direção à residência do paciente e chamado
por ele, mas este teria tentado empreender fuga, sem êxito.
O paciente teria, então, desrespeitado as ordens dos policiais e, em seguida, teria entrado
em luta corporal com estes, em uma tentativa de se desvencilhar da prisão.
Após conseguirem imobilizar o paciente, os policiais teriam encontrado, no bolso de sua
bermuda, um pino contendo substância semelhante a cocaína e, em diferentes cômodos da
casa, ainda teriam sido localizadas outras dezenas de porções de maconha, além de 56
comprimidos de ecstasy, mais 2 pinos de cocaína e uma balança de precisão.
Segundo os laudos de constatação preliminar (doc. 60/63), tratava-se de 8,8 kg de
maconha, enquanto os laudos se mostraram inconclusivos quanto à presença de cocaína.
Quanto à alegação de que os policiais incorreram em abuso de autoridade, observo que a
d. magistrada determinou à defesa a apresentação de rol de testemunhas que presenciaram
as supostas agressões, com posterior vista dos autos à Promotoria de Justiça com atribuição
para a averiguação do caso (doc. 02, p. 123).
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

No que tange à necessidade e à adequação da segregação cautelar, entendo que a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva (doc. 02, p.124/128) apresentou
fundamentação suficiente, pautada na garantia da ordem pública.
Assim, não vislumbro, por ora, elementos que permitam decisão concessiva da liminar
pleiteada, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do writ.
Destarte, indefiro a liminar requerida.

Por sua vez, o decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 157-158):
[...] O periculum libertatis, correspondente ao perigo concreto que a liberdade do
imputado representa para a investigação criminal, instrução processual, aplicação da lei
penal ou para a ordem pública, também se encontra configurado no caso em análise.
A garantia da ordem pública justifica-se, primeiramente, pela gravidade concreta do
delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína
e ecstasy), bem como pela estrutura organizada para o tráfico, demonstrada pela utilização
de remessa postal da droga.
Ademais, o modus operandi da conduta, utilizando-se de um menor de idade para o
recebimento da encomenda ilícita, revela periculosidade acentuada do agente, além de
.
potencial corrupção de menores, o que reforça a necessidade de garantir a ordem pública
A natureza da infração – tráfico de drogas – constitui crime equiparado a hediondo (art.
5o, XLIII, da CF e art. 2o da Lei no 8.072/90), reconhecido como atividade que gera
desagregação social e fomenta a prática de outros delitos.
A conveniência da instrução criminal também justifica a conversão em prisão preventiva,
uma vez que o flagranteado demonstrou comportamento violento e desrespeitoso à
autoridade, resultando inclusive em lesão corporal que necessitou de sutura.
Há indícios de que o flagranteado pretenderia furtar-se à aplicação da lei penal, como
demonstra sua tentativa de fuga quando percebeu a presença da guarnição policial em sua
residência, evidenciando risco concreto de evasão.
Destaca-se ainda que, analisando a CACde ID 10401331909, tem-se que o flagranteado
ostenta ações penais em curso, o que reforça a necessidade de acautelamento para garantia
da ordem pública.
Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando a
gravidade dos delitos imputados, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos,
bem como a violência empregada contra os agentes públicos.
A substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas representaria risco à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, especialmente considerando
os indicativos de habitualidade delitiva e tentativa de fuga.
Registre-se, por fim, que estão preenchidos os requisitos formais do art. 313 do Código
de Processo Penal, uma vez que o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao disposto no inciso I, além disso,
é equiparado a hediondo o que demonstra sua especial gravidade e justifica maior rigor na
análise das medidas cautelares.
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

Portanto, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, sendo
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois há
elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração
delitiva, além da necessidade de acautelamento do meio social e da credibilidade da Justiça.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Conforme cediço, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo
admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a
preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a
asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
, verifica-se que o decreto prisional apresenta fundamentação válida,
In casu
revelada na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora agravante, “evidenciada
pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e ecstasy), bem
como pela estrutura organizada para o tráfico, demonstrada pela utilização de remessa
postal da droga”.
Destacou-se, ademais, que “o modus operandi da conduta, utilizando-se de um
menor de idade para o recebimento da encomenda ilícita, revela periculosidade
acentuada do agente, além de potencial corrupção de menores, o que reforça a
necessidade de garantir a ordem pública”. Apontou-se ainda que o agravante possui
outras ações penais em curso.
De fato, "[é] pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e
o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n. 957.245
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/2/2025
DJEN de
.)
18/2/2025
Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais,
inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são
elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de
risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC 106.136/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/2/2019
; HC 479.323/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
1/3/2019
em
, DJe
; HC 441.396/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
12/2/2019
11/3/2019
Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
5/2/2019
14/2/2019
Vale destacar que, "[c]oncretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a
necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
23/6/2020
30/6/2020
No mais, a despeito das alegações apresentadas pela defesa acerca da ilicitude
das provas que teriam sido obtidas por meio de violência e tortura policial, e violação de
domicílio, tais questões devem ser analisadas quando do julgamento final do mandamus
na origem, sendo passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise
do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo
Relator na origem que não se encontram cumpridos os requisitos nesta etapa cognitiva
sumaríssima, bem como não está demonstrada a ilegalidade manifesta, não sendo
possível, nesse momento, a análise de eventual nulidade.
Com efeito, o Tribunal
deixou de verificar de imediato, diante do exame
a quo
sumário dos elementos que instruem o
, os requisitos necessários à concessão da
writ
medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade
apontada como coatora para análise do pedido.
Assim, tendo em vista o exposto na decisão de indeferimento do pedido
liminar proferida na origem, não se detecta manifesta ilegalidade apta a autorizar a
mitigação da Súmula n. 691/STF, cabendo ao Tribunal de Justiça a análise da matéria
meritória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: c1f09bcc-2afc-4d25-b8c2-1e1a58f88434

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.869 / MG
Número Registro: 2025/0107080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06557433520258130000 10000250655743000 50005342620258130459 6557433520258130000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48336495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 17dbf4ea-9f51-4d38-8c6f-3a3fe89154e4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 17dbf4ea-9f51-4d38-8c6f-3a3fe89154e4